Tribunal: TJSP
Processo: 0010382-40.2019.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. Sustação cautelar do regime semiaberto, por abandono do trabalho externo. Falta disciplinar grave homologada, posteriormente, pelo Juízo das Execuções, com a consequente regressão definitiva do sentenciado ao regime fechado. Pedido que perdeu o objeto. Agravo prejudicado.